Tribunal: STF
Processo: Ext 1495
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



      Extradição instrutória. Governo da Colômbia. Pedido instruído com os documentos necessários para sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Acordo de Extradição entre as partes. Duplo homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II). Dupla tipicidade. Reconhecimento. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação brasileira. Alegado risco de vida que correria o extraditando, caso efetivada sua entrega, em razão de supostas perseguições e ameaças de morte. Ausência de prova desse fato. Dever do Estado requerente de garantir a segurança do extraditando em seu território. Precedentes. Extradição deferida. Detração. Artigo 91, II, da Lei nº 6.815/80. Vencido o Relator no ponto em que impunha ao Estado requerente o dever de assumir o compromisso formal de efetuar a detração do tempo de prisão provisória referente aos períodos em que o estrangeiro permaneceu à disposição do STF. Extradição que somente será executada após o extraditando cumprir as penas a si impostas no Brasil. Inteligência dos arts. 84, parágrafo único, e 89, ambos da Lei nº 6.815/80.



    1. O Estado requerente possui competência para instruir e julgar os fatos narrados na nota verbal, pois os crimes imputados ao extraditando foram praticados por nacional colombiano em seu território no ano de 2012, estando o caso em perfeita consonância com o disposto no art. 78, inciso I, da Lei nº 6.815/80.



    2. Os crimes também não possuem conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 77 da Lei nº 6.815/80.



    3. O pedido formal de extradição foi devidamente apresentado pelo Estado requerente (art. 80 da Lei nº 6.815/80) e instruído com cópia do mandado de detenção expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras sobre local, data, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos, como se verifica com a análise dos documentos juntados, devidamente traduzidos.



    4. Os delitos que fundamentam este pedido de extensão atendem ao requisito da dupla tipicidade. Trata-se de 2 (dois) homicídios qualificados em concurso material (arts. 103 e 104, numeral 4º, e 31 do Código Penal colombiano), os quais correspondem ao crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal).



    5. Quanto ao requisito da dupla punibilidade, observo que a extradição não será concedida se, na ocasião do recebimento do pedido, segundo a lei de uma das partes, houver ocorrido a prescrição do crime ou da pena (art. 77, VI, da Lei nº 6.815/80). Todavia essa não é a hipótese dos autos, pois, seja sob a óptica da legislação alienígena, seja sob a óptica da legislação brasileira, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal dos delitos praticados pelo extraditando. 



    6. O suposto risco de vida que correria o extraditando, caso efetivada sua entrega ao Estado requerente, em razão de alegadas perseguições e ameaças de morte não constitui óbice ao deferimento da extradição. A uma porque a prova dessa alegação se resume à palavra do extraditando; a duas porque incumbe ao Estado requerente garantir a segurança do extraditando em seu território (Ext nº 1.337/DF, Segunda Turma, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 8/4/16).



    7. Extradição deferida.



    8. O extraditando também está preso pela prática de outros crimes aqui no Brasil. Porém, por força do art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80 é imperiosa a detração do tempo em que o estrangeiro permaneceu preso provisoriamente à disposição do STF para fins de extradição. Vencido o Relator nesse ponto, que impunha ao Estado requerente o dever de assumir o compromisso formal de efetuar a detração desse período de prisão.



    9. A extradição será executada após o cumprimento da pena de 16 (dezesseis) anos e 1 (um) mês de reclusão à qual o extraditando foi condenado no Brasil, ressalvada a opção do Presidente da República pela conveniência da entrega imediata, conforme previsto nos arts. 89 e 90 da Lei nº 6.815/80.